Tribunal: TJSP
Processo: 1017354-09.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO JULGADA IMPROCEDENTE – pena de confissão que não foi aplicada à apelante – documentação carreada aos autos pelo apelado que fez ver a existência de débito de responsabilidade da apelante, oriundo do não pagamento de faturas de cartão de crédito – apelante que não deu qualquer explicação para o fato de que outras

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO JULGADA IMPROCEDENTE – pena de confissão que não foi aplicada à apelante – documentação carreada aos autos pelo apelado que fez ver a existência de débito de responsabilidade da apelante, oriundo do não pagamento de faturas de cartão de crédito – apelante que não deu qualquer explicação para o fato de que outras faturas do cartão de crédito foram pagas mediante débito em sua conta corrente – dívida existente – negativação legítima – ação corretamente julgada improcedente.

Resultado: recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017354-09.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante JOSELI
GOMES DE BRITO SANTOS, é apelado BANCO BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017354-09.2019.8.26.0405 - Voto 25210
2
VOTO No: 25210
APEL. No: 1017354-09.2019.8.26.0405
COMARCA: OSASCO 3a VARA CÍVEL
JUÍZA: ANA CRISTINA RIBEIRO BONCHRISTIANO
APTE.: JOSELI GOMES DE BRITO SANTOS
APDO.: BANCO BRADESCARD S/A
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C.
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
JULGADA IMPROCEDENTE pena de confissão que não foi
aplicada à apelante
documentação carreada aos autos pelo
apelado que fez ver a existência de débito de responsabilidade da
apelante, oriundo do não pagamento de faturas de cartão de crédito
– apelante que não deu qualquer explicação para o fato de que
outras faturas do cartão de crédito foram pagas mediante débito
em sua conta corrente dívida existente negativação legítima
ação corretamente julgada improcedente.
Resultado: recurso desprovido.
Vistos.

Trata-se de indenização por danos morais c.c. declaratória de
inexigibilidade de débito ajuizada pela autora Joseli Gomes de Brito Santos contra o
réu Banco Bradescard S/A. Alegou a autora, em síntese, que teve seu nome
indevidamente negativado por ordem da instituição financeira, uma vez que não
celebrou qualquer negócio jurídico que desse azo à formação de dívida. O réu
apontou o seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por conta de
débito no valor total de R$ 374,43, referente ao contrato n.o 4282686637577000.
Afirmou desconhecer o débito. Não recebeu notificação prévia do apontamento. Não
obteve êxito nas tratativas administrativas. Pediu a declaração de inexistência do
débito e a exclusão do apontamento. Pugnou, ainda, pela condenação do réu no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017354-09.2019.8.26.0405 - Voto 25210
3
pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 49.900,00.
A ação foi julgada improcedente (fls. 199/200). A autora foi
condenada a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em
20% do valor da causa, suspensa a exigibilidade dessas verbas, em razão da
gratuidade da justiça a ela concedida.
Inconformada, a autora recorreu (fls. 201/220). Inicialmente,
alegou não ter sido intimada pessoalmente para comparecimento à audiência
designada. O aviso de recebimento juntado aos autos fora recebido por terceiro
estranho à lide, não sendo cabível, portanto, a aplicação da pena de confissão. No
mais, dentre outros argumentos, pugnou pela procedência da demanda, visto que não
havia nos autos documentação acostada que comprovasse a existência de relação
jurídica entre ela e a instituição financeira, limitando-se o apelado a apresentar
algumas telas do seu sistema operacional interno. As faturas carreadas aos autos
sequer foram encaminhadas ao seu endereço residencial. As telas sistêmicas
apresentadas foram produzidas de forma unilateral pelo apelado. Não foram juntadas
aos autos a proposta de adesão, o aviso de recebimento do encaminhamento do
cartão, nem cópia do áudio para demonstrar contato telefônico entre as partes. Nos
termos da Resolução no 2.025, de 24.11.1993 do Banco Central, era dever da apelada
manter em seu poder os contratos formalizados pelos pretensos devedores. Os
documentos apresentados não serviram para comprovar a existência da dívida. Não
tinha como comprovar o pagamento do débito que desconhecia por completo. A
inclusão do seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito foi indevida.
Não se aplicava ao caso a Súmula no 385 do STJ. O apelado deveria ser condenado
no pagamento de indenização por dano moral, com a inversão dos encargos
sucumbenciais. Pediu o provimento do recurso para as finalidades especificadas.
Em sua resposta (fls. 227/236), o apelado basicamente pediu
que o recurso interposto fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017354-09.2019.8.26.0405 - Voto 25210
4
do CPC). O recurso é isento de preparo porque a apelante é beneficiária da justiça
gratuita (fls. 33). Passa-se, então, à sua análise.
Como relatado, a apelante alegou nas razões recursais que não
foi intimada pessoalmente para comparecer à audiência, pelo que não poderia lhe ser
aplicada a pena de confissão (fls. 205/206). Contudo, vê-se da sentença ora guerreada
que a i. magistrada sentenciante não aplicou a ela a pena de confesso, nos termos do
inciso VIII do artigo 139 do CPC. Ao proferir a sentença, ela simplesmente
considerou que “em que pese a ausência do autor para depoimento pessoal, entendo
ser possível o julgamento do processo de acordo com as provas acostadas aos
autos” (fls. 199).
Tendo em vista que o julgamento da demanda se deu com base
na prova documental existente nos autos, sem a aplicação da pena de confissão, não
há que se falar em nulidade decorrente de eventual intimação deficiente que tenha
acarretado qualquer prejuízo a apelante. Como se sabe, o depoimento pessoal é prova
produzida pela parte contrária, objetivando a obtenção de confissão. Não de quem
depõe, em seu próprio benefício processual. Se a confissão não foi aplicada, dando-se
simplesmente a dispensa do depoimento pessoal, aquele que não foi ouvido não pode
alegar prejuízo ou invocar nulidade.
Prossegue-se.
No caso dos autos, a apelante alegou desconhecer o débito no
contrato no 4282686637577000, no valor de R$ 374,43, que motivou a inclusão do
seu nome nos cadastros dos órgãos restritivos de crédito.
O apelado, em contestação, afirmou que a apelante aderiu ao
cartão de crédito n.o 4285.6866.3757.7013. O apontamento se referia ao saldo
inadimplido das faturas do cartão de crédito. Para comprovação do alegado, juntou
aos autos o “regulamento de utilização dos cartões emitidos pelo Banco Bradescard
S/A, bem como prints de telas das faturas do cartão de crédito no período de junho de
2012 a novembro de 2015 (fls. 77/111 e 114/135).
Pois bem.
Cediço que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
relações entre clientes e instituições financeiras, bem como que a inversão do ônus da
prova se apresenta como um dos direitos destinados à facilitação da defesa dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017354-09.2019.8.26.0405 - Voto 25210
5
direitos do consumidor em juízo. Também não se ignora a responsabilidade objetiva
do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14 e parágrafos do C.D.C.
As referidas premissas não podem ser levadas ao extremo a
ponto de se carrear sempre e sempre o ônus de provar ao prestador de serviços, nem
de fazer que ele responda pelo pagamento de indenização, quando não se patenteou a
ocorrência do dano.
Diga-se que a inversão do ônus da prova, nos termos da
legislação consumerista, não constitui necessariamente regra de julgamento ou de
procedimento. Na verdade, ela constitui um direito de facilitação da defesa do direito
do consumidor em Juízo, nos precisos termos preconizados pelo art. 6o, VIII do
C.D.C., in verbis:
“Art. 6o. São direitos básicos do
consumidor: (...)
VIII a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a
inversão do ônus da prova (destaquei em negrito), a seu favor, no
processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou
quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências”.
Nem sempre o consumidor é beneficiado com a facilitação da
defesa dos seus direitos, prevista em lei. Como se verifica da leitura do dispositivo
legal em comento, para que seja determinada a inversão do ônus da prova prevista na
Lei no 8.078/90, necessária se faz a aferição da presença de alegação verossímil ou da
hipossuficiência do consumidor.
No caso dos autos, as alegações da apelante não são
verossímeis. Ela se limitou a alegar genericamente que desconhecia a origem do
valor indicado nos cadastros dos órgãos restritivos de crédito como de sua
responsabilidade.
Em que se pese a apelante ter sustentado não ter mantido
vínculo com a instituição financeira que legitimasse o apontamento indicado na
inicial, os documentos trazidos com a contestação fizeram ver realidade
diametralmente oposta, ou seja, a real celebração de contrato de cartão de crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017354-09.2019.8.26.0405 - Voto 25210
6
entre as partes, bem como o inadimplemento em que a apelante incorreu ao deixar de
pagar as respectivas faturas.
Para comprovação do alegado, o apelado juntou aos autos,
além das telas sistêmicas que comprovaram a contratação e a utilização do cartão
de crédito também as faturas do cartão de crédito que comprovaram que a apelante
realizou pagamentos por meio de débito na conta corrente. Sobre isso, nenhuma
explicação evidentemente necessária foi apresentada. O ponto foi bem destacado
pela i. prolatora da r. sentença: “Portanto, analisando os documentos apresentados
pelo réu, verifica-se que a narratia da inicial de que a parte autora desconhece a
origem e a legitimidade do débito, não possuem verossimilhança. Isso porque os
documentos apresentados apontam a utilização do cartão de crédito pela parte
requerente, que, inclusive, contou com diversos pagamentos realizados através de
débito em conta” (cf. fls. 199). O referido asserto constante da sentença tampouco
foi atacado nas razões recursais.
Impende salientar que a manifestação à contestação
apresentada pela apelante foi baseada em argumentos singelos que pecavam pela
generalidade. Mais especificamente, a apelante não impugnou de forma incisiva as
faturas apresentadas pela instituição financeira, bem como se manifestou pelo
julgamento antecipado da lide sempre sem explicar os débitos havidos em sua conta
corrente. Isso demonstra o, “data venia”, pouco compromisso com a realidade dos
fatos por parte da apelante.
No mais, ao contrário do alegado nas razões de apelação, a
despeito de ser produzida unilateralmente, a tela sistêmica apresentada serviu para
demonstrar a evolução do débito.
Em outras palavras, os elementos dos autos permitiam concluir
com segurança que a apelante celebrou contrato de cartão de crédito com a
instituição financeira, deixou de pagar as respectivas faturas e deu azo à formação do
débito objeto de negativação. Trata-se de documentação que, em harmonia com
outros elementos dos autos e com a postura processual da apelante notadamente
com a falta de esclarecimento a respeito dos débitos em conta corrente dela, feitos
para pagamento de fatura do cartão , tornou patente a utilização, por parte dela, do
instrumento de crédito disponibilizado pela instituição financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017354-09.2019.8.26.0405 - Voto 25210
7
Em suma, dada a existência de dívida, descabida a declaração
de inexigibilidade dela, sendo certo que a inclusão do nome da apelante junto aos
cadastros de proteção ao crédito era legítima.
Justamente porque foi regular a inscrição do nome da apelante
como inadimplente, a conduta não tinha potencial para fazer gerar dano de ordem
moral. Consequentemente, irrelevante ao caso a Súmula no 385 do STJ.1
Corolário é a manutenção integral da sentença.
Incabível a majoração dos honorários advocatícios em sede
recursal, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC porque fixados em 1o grau no teto.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator
1 “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.